Tribunal: TJDFT
Processo: 0014954-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014954-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABADIA RIBEIRO DE SOUZA, ADRIANA DE ALMEIDA RAMOS, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, ANA MARIA DE MOURA, ANTONIA SORIANO DA COSTA, APARECIDA BERNARDA DA SILVA, CELIA REGINA ASSIS DA SILVA, CELIA REGINA FREIRE SIMOES PEREIRA, FRANCISCA DE FATIMA ASSIS DA SILVA, GENI RODRIGUES NASCIMENTO, IEDA MARIA CORREIA, IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, IVAN CARLOS CORREIA, LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS CARVALHO, MANOEL CHARLES AIRES LUSTOSA, MARIA DO CARMO PEREIRA DAS NEVES, MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO, MARILIA SOARES FEITOSA, NEIVALDO SANCHES DE OLIVEIRA, ROSIMEIRE RIBEIRO CAIXETA, SILVANIRA VIEIRA TORRES, GEANE CRISTINA LOPES FARIA, MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de expedição de 2a via da certidão de crédito formulado pelo credor ALEXANDRE STROHMEYER GOMES no ID 18739800. Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão. Após, intime-se o citado requerente para receber o documento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto